Tribunal: TJSP
Processo: 1004667-33.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. Servidora Pública. Município de Jales. Auxiliar de limpeza. Pretensão voltada ao pagamento de Adicional de Insalubridade. Admissibilidade. Comprovação, mediante realização de perícia técnica, de que a servidora labora sob condições insalubres em grau máximo (40%), com exposição permanente a agentes biológicos. Inteligência dos artigos 7o e 39, § 3o, da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. Servidora Pública. Município de Jales. Auxiliar de limpeza. Pretensão voltada ao pagamento de Adicional de Insalubridade. Admissibilidade. Comprovação, mediante realização de perícia técnica, de que a servidora labora sob condições insalubres em grau máximo (40%), com exposição permanente a agentes biológicos. Inteligência dos artigos 7o e 39, § 3o, da Constituição Federal. TERMO INICIAL. Constatação, no caso concreto, da insalubridade desde o início do exercício da função. Pagamento devido para todo o período. Inaplicabilidade do entendimento firmado no PUIL no 413/STJ. Distinguishing. Precedentes.
Não cabimento de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões. Pedido da apelada não conhecido.
Sentença mantida.
Negado provimento ao recurso do Município e à remessa necessária, com observação.